Tribunal: STF
Processo: Rcl 93480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM VALOR SUPERIOR AO PMVG: VEDAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.338367, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de  Cumprimento Provisório de Sentença (nº 5002211-32.2025.8.13.0026), movido por Guiomar de Oliveira Damasceno (ora beneficiária), para o fornecimento dos medicamentos “Atezolizumabe” e “Bevacizumabe” em favor da beneficiária.

    3. Informa que, “diante do alegado descumprimento da obrigação, o juízo de primeira instância, ignorando as alegações do Estado sobre a necessidade de observar o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), determinou o bloqueio de verbas públicas no valor de R$153.949,50 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) para custear três meses de tratamento” (e-doc. 1, p. 8).

    4. Afirma que “essa quantia foi calculada com base em orçamentos particulares apresentados pela parte autora, com valor unitário do fármaco (R$ 30.789,90) significativamente superior ao limite legal do PMVG (inferior a R$ 26.871,25), em flagrante prejuízo ao erário e em desrespeito ao Tema 1.234 do STF” (e-doc. 1, p. 8).

    5. Alega que “em 05/03/2024 (ID 10638448187) foi proferida nova decisão pelo juízo de origem determinando o bloqueio de R$ 274.450,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais). O Estado de Minas Gerais, então, apresentou Embargos de Declaração arguindo a necessidade de observância do PMVG, considerando a tese fixada no julgamento do Tema 1.234, demonstrando a possibilidade de aquisição do medicamento com o desconto obrigatório” (e-doc. 1, p. 11).

    6. Noticia a interposição de agravo de instrumento, no qual apontou que o valor bloqueado foi calculado com base em orçamentos particulares que não observaram o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), resultando em um sobrepreço de R$ 3.918,65 por caixa de medicamento e gerando prejuízo ao erário. Informa que, pelo ato ora impugnado, a 3ª Câmara Cível do TJMG negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que, por se tratar de aquisição a ser realizada por particular com recursos oriundos de sequestro, não seria aplicável a tabela do PMVG. 

    7. Sustenta, nesse contexto, que a decisão do TJMT viola frontalmente os precedentes vinculantes do STF. Argumenta que a tese fixada no RE nº 1.366.243/SC é inequívoca ao estabelecer que, na determinação judicial de fornecimento de medicamento, o valor de venda deve ser limitado a parâmetros de custo, como o preço praticado em compras públicas ou o teto do PMVG. Cita trecho da tese que veda, "sob nenhuma hipótese", o pagamento judicial em valor superior ao teto do PMVG.

    8. Argumenta que os valores sequestrados de contas públicas não perdem sua natureza de verba pública. Portanto, sua utilização deve seguir as regras de direito financeiro e de regulação econômica, incluindo a obrigatoriedade de compra pelo menor preço, conforme o PMVG. Cita decisões de procedência em reclamações idênticas (Rcl nº 75.109/MG, Rcl nº 76.047/PI e Rcl nº 75.699/PI), que reforçam a obrigatoriedade da aplicação do PMVG em casos de sequestro de verbas públicas para compra de medicamentos.

    9. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede a sua procedência, “para dar provimento ao agravo de instrumento interposto, revogando-se a decisão que determinou a ordem de bloqueio para aquisição de medicamento em valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo ou, subsidiariamente, para cassá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992), bem como a devida aplicação em caso de eventual futuro pedido de bloqueio de verbas públicas” (e-doc. 1, p. 18).

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    13. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    14. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº  1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao afastar a exigência de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para a aquisição de medicamentos, tendo ordenado o sequestro de valores para essa finalidade em montante superior ao referido preço.

    15. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde– SUS.”

    16. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃOE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

    17. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60  da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

SV. 60: ”O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

    18. Na espécie, observa-se que, em sede de cumprimento provisório de sentença que determinou ao Estado de Minas Gerais o fornecimento de medicamento à beneficiária, a 3ª Câmara Cível do TJMG manteve decisão que determinou o sequestro dos valores necessários para a aquisição dos medicamentos em valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Eis o teor do ato reclamado (e-doc. 7; destaques no original): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISORIO SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO – NÃO CABIMENTO. - A teor dos artigos 497 c/c 536, §1º e 537 do CPC, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, pode o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária ao réu. - Em se tratando de medicamento a ser adquirido por meio particular, com recursos oriundos do sequestro de valores junto ao ente público, não há que se falar em observância da tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), que seria base para a aquisição da medicação pela própria Administração Pública
(...) 
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão (doc. ordem 19-TJ) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Andradas que, nos autos do “cumprimento provisório de sentença” ajuizada por GUIOMAR DE OLIVEIRA DAMASCENO, determinou o bloqueio dos valores, nos termos seguintes:
“(...) A exequente informou que, apesar de intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, o executado deixou de fornecer o(s) medicamento(s), não ofertando impugnação (ID 10495233976). Posto isto: a) com suporte no art. 139, IV do CPC, defiro o sequestro de valores no importe de R$153.949,50 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), para custeio do(s) medicamento(s) (ID 10465631189), pelo período de três meses; b) providencie o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD referente ao executado; c) com a comunicação do bloqueio, expeça-se alvará em proveito da exequente, intimando-se para retirada, bem como quanto a que os valores sequestrados estão vinculados diretamente na aquisição do(s) medicamento(s), não se fazendo possível a utilização para vias outras, devendo, em até trinta dias, prestar contas no processo; d) prestadas as contas, manifeste-se o executado e voltem conclusos de imediato;..”
Em suas razões (doc. ordem 01-TJ), o Estado, ora agravante, defende a reforma da r. decisão. Para tanto, argumenta à necessidade de se observar o Preço Máximo de Venda ao Governo nas aquisições de medicamentos com recursos públicos.
(...)
Tece considerações sobre o Tema 1234 do STF, esclarecendo sobre a possibilidade aquisição do medicamento com o desconto obrigatório.
(...)
Cumpre mencionar que a compra dos medicamentos, em caso de bloqueio de valores, não será feita pelo Poder Público; apenas a verba é sequestrada para tal pagamento, de modo que desnecessário a juntada de orçamentos que atendam a aplicação da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG. 
(...)
Nesse contexto, entendo que o valor não se mostra exorbitante para a espécie, porquanto observou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da exigibilidade e da aplicabilidade ao caso concreto em face das suas circunstâncias.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para se manter incólume a r. decisão agravada.”

    19. Da leitura do voto do Relator dos autos junto ao TJMG, que conduziu o entendimento firmado no acórdão impugnado, depreende-se que, segundo a autoridade reclamada, a “compra dos medicamentos, em caso de bloqueio de valores, não será feita pelo Poder Público; apenas a verba é sequestrada para tal pagamento, de modo que desnecessário a juntada de orçamentos que atendam a aplicação da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG”.

    20. Todavia, registro que o paradigma de repercussão geral ora suscitado (Tema RG nº 1.234) foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-los sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalizasse a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:

“III. CUSTEIO (...) 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.” 

    21. Diante desse cenário, fica claro que, na decisão reclamada, ao se afastar o teto do PMVG e destinar diretamente os valores para aquisição por pessoa física, foram afrontados os paradigmas citados, especialmente o Tema RG nº 1.234, no que tange ao custeio previsto no item 3.2 da sua ementa. 

    22. Nesse mesmo sentido: Rcl nº 78.611/AC (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2025, p. 30/04/2025); Rcl nº 76.047/PI (Rel. Nunes Marques, j. 17/02/2025 p. 18/04/2025); Rcl nº 75.530/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025); Rcl nº 75.109/MG (Rel. Min. Flávio Dino, j. 14/01/2025, p. 15/01/2025).
 
    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a concessão do medicamento, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida — com a brevidade que o contexto dos autos impõe — em estrita observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG nº 1.234, em especial: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; e ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator